Tribunal: TJMT
Processo: 1002915-25.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002915-25.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NOVO FUTURO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 34.042.011/0001-56 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ PEREIRA MOURA - CPF: 022.124.691-60 (AGRAVANTE), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVADO), SANDRO LUIZ PEREIRA MOURA - CPF: 022.124.691-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. DESERÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO IMPUGNA A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, em razão da deserção, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a ausência de recolhimento do preparo recursal pela pessoa jurídica recorrente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira por pessoa jurídica, mesmo após múltiplas oportunidades, autoriza o indeferimento do benefício da justiça gratuita; e (ii) o não recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da benesse, acarreta a deserção do recurso de apelação.

III. Razões de decidir:

3. O benefício da justiça gratuita para pessoa jurídica não é presumido, exigindo a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. Foram concedidas diversas oportunidades à parte para demonstrar sua insuficiência de recursos, tanto em primeira quanto em segunda instância, contudo, a recorrente manteve-se inerte, o que legitima o indeferimento do pedido de gratuidade.

5. A ausência do recolhimento do preparo, após a intimação específica para tal finalidade, configura a deserção, pressuposto objetivo de admissibilidade recursal que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

6. A interposição de agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada e reitera argumentos já superados caracteriza a inadmissibilidade do recurso e a litigância de má-fé, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo Interno não conhecido com imposição de multa.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de prova robusta da sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, não bastando a mera declaração de hipossuficiência, conforme Súmula 481 do STJ. 2. O não recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento fundamentado do pedido de gratuidade e a devida intimação da parte, acarreta a deserção e o consequente não conhecimento do recurso. 3. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, ensejando a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 77, I, 98, 99, 290, 1.007, e 1.021, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 2313217/SP; STJ, AgInt no AREsp 2355896/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1910351/RJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
NOVO FUTURO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTE LTDA
em face de Decisão Monocrática que não conheceu Recurso de Apelação interposto pela agravante contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS, registrada sob o nº
1002915-25.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
, que indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição.

A sentença (
ID. 290926382
) fundamentou a extinção do processo sem resolução do mérito no fato de que, embora indeferido o pedido de gratuidade da justiça e deferido o parcelamento das custas processuais, a parte autora não deu continuidade ao pagamento, justificando o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (
ID. 290926384
), no qual reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça, sustentando a desnecessidade do preparo recursal quando o mérito do recurso versa sobre o próprio benefício. Defende que o indeferimento da justiça gratuita cerceia seu direito de acesso à justiça, ao contraditório e à ampla defesa, e postula a reforma da sentença para que seja deferida a benesse e o processo retome seu curso regular.

Recebido o recurso neste Tribunal, foi proferido despacho (
ID. 291431868
) que, por não vislumbrar comprovação satisfatória da hipossuficiência da pessoa jurídica, concedeu à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para juntar documentos comprobatórios de sua situação de miserabilidade, sob pena de indeferimento do benefício.

Em resposta, a apelante peticionou (
ID. 292542365
) requerendo a dilação do prazo por 30 (trinta) dias para a apresentação da documentação.

Posteriormente, em decisão unipessoal (
ID. 302719884
), indeferi o pedido de justiça gratuita relativo ao preparo recursal, pois a parte, passados mais de 45 dias do pedido de dilação, não apresentou qualquer documento para comprovar a alegada hipossuficiência. Na mesma oportunidade, determinei a intimação da recorrente para efetuar o preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo.

A apelante protocolou nova manifestação (
ID. 304074873
), na qual pleiteou a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade ou, subsidiariamente, a concessão de prazo de 60 (sessenta) dias para a juntada de documentos. Contudo, tal pedido foi indeferido por meio da decisão de
ID. 304366878
, por ausência de justificativa plausível para a prorrogação solicitada.

Transcorrido o prazo sem o devido recolhimento do preparo, foi certificado o decurso de prazo no
ID. 310898886
. Em razão disso, proferi decisão monocrática (
ID. 310902351
) na qual, com fundamento no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não conheci do Recurso de Apelação, em virtude da deserção.

Contra essa decisão, a apelante interpôs o presente Agravo Interno (
ID. 315787861
), alegando violação ao acesso à justiça e ao devido processo legal. Sustenta que a questão acerca da sua capacidade contributiva permanece controversa e que a decisão monocrática, ao declarar a deserção, configurou cerceamento de defesa. Requer, assim, a reforma da decisão para afastar a deserção e determinar o regular processamento da Apelação, com a concessão da gratuidade de justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Alega a parte Agravante que a decisão agravada desconsiderou os documentos juntados que comprovariam sua hipossuficiência financeira. Sustenta que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não foi afastada e que não lhe foi oportunizada complementação de provas, caracterizando cerceamento de defesa. Reitera a tese de desnecessidade de preparo para o recurso que visa discutir a própria concessão da gratuidade, invocando o acesso à justiça e a dignidade da pessoa humana.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A questão central dos autos envolve a análise dos requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita, instituto que encontra amparo constitucional no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil, em seu art. 98, caput, estabelece que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
".

Nessa linha, o STJ possui entendimento de que “
o deferimento da gratuidade judiciária só pode ser concedido quando ficar comprovada nos autos a insuficiência de recursos financeiros da parte para arcar com o pagamento das custas processuais
” (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1910351 RJ 2021/0172482-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

Sobre o tema, filio-me à corrente de que a concessão do benefício está condicionada
à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo
, posto que a concessão da gratuidade da justiça deve ser pautada pelo equilíbrio entre dois princípios constitucionais fundamentais: de um lado, o acesso à justiça, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e de outro, a necessidade de destinação adequada dos recursos públicos, evitando-se a concessão indiscriminada do benefício àqueles que efetivamente possuem condições de arcar com os encargos processuais.

Igualmente, saliento que acompanho o entendimento fixado pela Súmula 481 do STJ, a qual dispõe que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Nesse sentido, o STJ já decidiu no
AgInt no AREsp 2355896 SP 2023/0142610-4
que “
[...] a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos [...]
” e que “
[...] O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
[...]”.

No caso específico, verifico que a parte agravante teve oportunidade adequada para demonstrar sua alegada hipossuficiência financeira. Conforme evidenciado no relatório, o agravante foi intimado em decisão interlocutória para, no prazo de cinco dias, comprovar a alegada hipossuficiência financeira com a juntada de documentos atuais ou efetuar o recolhimento do preparo. Posteriormente, diante da ausência de manifestação tempestiva, foi indeferido o pedido de justiça gratuita por não ter sido comprovada a impossibilidade financeira, sendo determinada nova intimação para recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena de deserção.

Frise-se que a documentação juntada a declaração de hipossuficiência apresentada no ID. 290926353 não se revela suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência de forma satisfatória. Todavia, mesmo após ter sido intimada em diversas ocasiões, seja aqui no segundo grau, seja pelo juízo de piso, a parte deixou de apresentar qualquer documentação mínima capaz de comprovar a alegada situação de hipossuficiência.

Diante inexistência de demonstração satisfatória de que o pagamento das custas processuais teria o condão de prejudicar severamente as suas atividades empresariais, tenho que não há como se deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à empresa apelante ora agravante. Nesse sentido: (grifamos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DA BENESSE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Não tem direito ao benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica que não comprova fato do qual possa ser inferida a sua impossibilidade de arcar com o ônus econômico da demanda
. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da CF e da Súmula 481 do STJ. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22619011420248260000 São Paulo, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 16/09/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. Em atendimento ao disposto no art 5º, LXXIV da CR, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por força do artigo 98 e 99 do CPC, a pessoa, natural ou jurídica com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.
Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça
. (TJ-MG - AI: 10000205963119002 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENESSE INDEFERIDA – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO – SUMULA DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Sumula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Data da Publicação - DJ-e 1-8-2012)
Se os documentos apresentados não são capazes de comprovar a hipossuficiência da parte, não há que se falar em concessão do benefício da justiça gratuita
. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10109581120248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

Outrossim, não prospera a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a parte agravante teve múltiplas oportunidades para demonstrar sua situação financeira. Após a decisão interlocutória que determinou a comprovação da hipossuficiência, o agravante se limitou a requerer dilação de prazo e, mesmo após aproximadamente 45 dias do pedido, deixou de trazer aos autos qualquer documentação que comprovasse ainda que minimamente a sua situação de hipossuficiência.

Posteriormente, mesmo após o indeferimento da gratuidade e a determinação de recolhimento do preparo, limitou-se a apresentar pedido de reconsideração, novamente sem trazer quaisquer documentos que pudessem modificar a avaliação judicial.

No que se refere à tese de desnecessidade de preparo para recursos que discutem a própria concessão da gratuidade, embora tal entendimento tenha algum amparo doutrinário, não se aplica ao caso concreto. Isso porque a decisão de indeferimento da gratuidade foi precedida de análise criteriosa dos documentos apresentados e de oportunidade específica concedida para complementação da prova da hipossuficiência. Nessas circunstâncias, mantido o indeferimento após regular contraditório, torna-se exigível o recolhimento do preparo para prosseguimento do recurso, conforme estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, é fundamental observar que ocorreu preclusão consumativa em relação ao pedido de justiça gratuita. A decisão que indeferiu tal benefício não foi objeto de recurso específico pela parte agravante, tornando-se, portanto, irrecorrível e definitiva, de modo que novo pedido de concessão da gratuidade, além de não abranger os atos processuais já praticados (mas somente os atos futuros), deveria vir acompanhado de documentos que demonstrassem satisfatoriamente a alteração das condições financeiras da parte, o que não ocorreu no presente.

Por conseguinte, a tentativa de rediscutir a questão da gratuidade da justiça através do presente Agravo Interno configura manifesta inadmissibilidade, uma vez que pretende reabrir discussão já precluída. A alegação de que houve violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais não prospera, porquanto a decisão que indeferiu a gratuidade foi devidamente motivada, indicando a ausência de comprovação documental da hipossuficiência alegada, mesmo após oportunizada a apresentação de tais elementos.

Paralelamente, é oportuno destacar que a ausência de recolhimento do preparo, após regular intimação, constitui causa de deserção do recurso, conforme expressa disposição do § 4º do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, indeferida a gratuidade da justiça após análise do pedido, incumbe à parte o recolhimento do preparo no prazo estabelecido, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (AgRg no AREsp n. 743.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 10/11/2015).

Importante registrar que o direito ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo ser exercido dentro dos parâmetros legais estabelecidos. A exigência de recolhimento do preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade dos recursos, conforme previsto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, e sua inobservância acarreta a deserção, independentemente das razões alegadas pela parte.

Nesse contexto, tenho que a decisão monocrática agravada se encontra adequadamente fundamentada e em conformidade com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. A análise dos documentos apresentados foi realizada de forma criteriosa, tendo sido concedidas oportunidades processuais suficientes para que o agravante comprovasse sua alegada hipossuficiência. Diante da insuficiência dos elementos probatórios e do posterior descumprimento da obrigação de recolher o preparo, a configuração da deserção do recurso de apelação representa consequência natural e juridicamente adequada.

Nesse sentido, este E. TJMT já manifestou entendimento de que “
Restando comprovado nos autos que a autora teve indeferida a gratuidade da justiça e não realizou o pagamento do preparo do recurso, mesmo depois de intimada para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe
” (TJMT - N.U 0004453-07.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) e que “
A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007 do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção
” (TJMT - N.U 0002590-83.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

Por fim, saliento que a conduta processual adotada pela parte agravante e por sua representante processual configura situação que merece reprimenda. A interposição de recurso manifestamente inadmissível, aliada à omissão no cumprimento de determinações judiciais expressas, caracteriza atuação contrária aos deveres de lealdade e boa-fé processual. Conforme estabelece o artigo 77, inciso I, do Código de Processo Civil, é dever das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade, bem como proceder com lealdade e boa-fé.

Nesse contexto, ao se considerar o disposto no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, resta claro ser inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece de agravo interno que se limita a reproduzir as razões de seu recurso anterior, por violar o princípio da dialeticidade (Jurisprudência em Teses: Edição n. 183, de 17 de dezembro de 2021 – AgInt nos EDcl no REsp 1849130/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/03/2021; AgRg no AREsp 791104/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 06/09/2019).

No caso presente, a parte agravante limitou-se a reiterar argumentos genéricos sobre direito constitucional ao acesso à justiça e presunção de veracidade da declaração de pobreza, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso. Nesse sentido, considerando que o Agravo Interno é manifestamente inadmissível e que sua interposição caracteriza evidente má-fé processual, impõe-se a aplicação da multa prevista no §4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conforme entendimento consolidado do STJ, o qual discorre que “
É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1º). 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC
” (STJ - AgInt no AREsp: 2313217 SP 2023/0072487-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno, com fundamento no artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, mantendo integralmente a decisão monocrática prolatada.

Condeno o Agravante ao pagamento da multa prevista no §4º do artigo 1.021 do CPC, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Comunique-se a assim como à Corregedoria Geral de Justiça e o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE), visto que existem diversas outras demandas patrocinadas pela mesma advogada em que há a mesma forma de atuação.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025